Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724806-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: YURI SILVA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL. RETORNO DA OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. CUMPRIMENTO FICTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia trazida no presente recurso reside em analisar se o descumprimento da condição de comparecimento bimestral imposta ao apenado em regime domiciliar pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena, quando não intimado pessoalmente sobre o retorno da necessidade do referido comparecimento pós-pandemia. 2. "O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023". 3. Vale dizer, ainda que a ausência de confirmação de presença não seja considerada falta grave/infração disciplinar, uma vez que não pode ser penalizado pela mora estatal, o período em que deixou de comparecer presencialmente em juízo não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido de pena. 4. Negou-se provimento ao agravo em execução. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, sustentando que não ocorreu falta grave, porquanto ausente conduta intencional de descumprir as condições impostas ao regime aberto, notadamente ante o não conhecimento da necessidade de apresentação pós-pandemia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, conforme se infere das ementas dos acórdãos abaixo: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. CUMPRIMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - No caso, o Tribunal de origem entendeu que, em casos excepcionais, decorrentes da pandemia de Covid-19, o tempo em que houve a suspensão do dever imposto ao apenado de comparecimento em juízo pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, mormente quando o apenado fica sujeito às sanções que decorrem do descumprimento das penas alternativas impostas. II - O entendimento adotado pela Corte de origem está em desarmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade. Precedente. [...] (AgRg no REsp n. 2.055.319/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 15/2/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sobre a impossibilidade de cômputo de pena fictamente cumprida, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que "O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023". II - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.050.461/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 18/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016